Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. COMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE.
1. Conforme dispunha o art. 43 do Decreto no 3.298/1999, vigente à época do edital, a perícia deveria realizar-se por uma “equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas da deficiência em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato”.
2. No caso, além da composição da junta médica contar com apenas dois peritos, sequer consta do laudo pericial qualquer informação sobre a atuação dos profissionais na área específica da deficiência auditiva, restando evidente a violação ao princípio da legalidade estrita que preconiza a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), na medida em que não observadas as disposições normativas e editalícias de regência.
3. Apelação conhecida e provida em parte.